Tribunal: TJMT
Processo: 1026718-42.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026718-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FRANCISCA AMELIA DA SILVA - CPF: 207.780.401-78 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026718-42.2022.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AMBAS AS PARTES - AÇÃO REVISONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA - COBRANÇA INDEVIDA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – FIXAÇÃO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configurada a decadência/prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“
(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)
” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta corrente do consumidor, relativos a contrato de empréstimo, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de Justiça, o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos
honorários
advocatícios de sucumbência: em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da
condenação
; em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação e em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos
honorários
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Apelação Nº 1026718-42.2022.8.11.0041

Apelante:
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

Apelado:
Francisca Amélia Da Silva

Apelante:
Francisca Amélia Da Silva

Apelado:
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

4ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações de

ambas as partes
.

Ação
: Revisonal Contratual Cumulada Com Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais, movida em face de
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito no valor de R$533,72, devendo a requerida restituir os valores do indébito em dobro

que deverá ser acrescida de correção monetariamente a partir de cada desconto, com base no INPC e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleceu em 20% do valor da condenação.

Apelação da autora
(Id. 191354708): Aduz que é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelação dos requeridos
(191354711):

Sustenta a regularidade na contratação. Afirma que a contratação foi legítima, sendo devidos os valores descontados. Alega prejudicial do mérito de decadência, porquanto afirma que a reclamação não foi formulada em 30 dias, a contar da ciência do vício, conforme Art. 26 do CDC.

Defende que não se configura a ocorrência da repetição de indébito simples ou em dobro, porquanto o valor cobrado foi de acordo com o contrato firmado entre as partes. Requer a compensação de valores.

Assevera a minoração dos honorários advocatícios para o mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões do requerido (Id. 191354721).

Contrarrazões da autora (Id. 191354724).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026718-42.2022.8.11.0041

Apelação Nº 1026718-42.2022.8.11.0041

Apelante:
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

Apelado:
Francisca Amélia Da Silva

Apelante:
Francisca Amélia Da Silva

Apelado:
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

4ª Vara Cível de Cuiabá

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações de

ambas as partes
.

Ação
: Revisonal Contratual Cumulada Com Repetição Do Indébito E Indenização Por Danos Morais, movida em face de
Bradesco Vida E Previdência S.A. e Bradesco Vida E Previdência S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito no valor de R$533,72, devendo a requerida restituir os valores do indébito em dobro

que deverá ser acrescida de correção monetariamente a partir de cada desconto, com base no INPC e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da requerente, os quais estabeleceu em 10% do valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou ainda o pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

A prejudicial de mérito de decadência se confunde com o mérito e será com ele analisada.

O banco suscita a decadência, porquanto a distribuição da ação ocorreu em prazo superior a 30 dias a contar da contratação, de acordo com o estabelecido no Art. 26 do CDC:

“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. ”

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, os descontos iniciaram em janeira/2021, com a suposta contratação do empréstimo consignado e perduraram até novembro/2021 (Id.
191354659
).

Não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS, MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Assim,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

Passa-se à análise do mérito, a lide gira em torno de pedido de declaração de inexistência de débito referente aos descontos mensais realizados da conta bancária da autora, entre janeiro/2021 a novembro/2021, o qual soma-se a R$ 533,72 a título de empréstimo consignado.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias do extrato de sua conta corrente, que comprovam a ausência de crédito em favor da autora e os descontos realizados pelo banco requerido em sua conta bancária em 8 parcelas no valor de R$ 48,52 e 3 parcelas no valor de R$ 64,95 a título de “
Pagto Cobrança 0000187 Bradesco Vida e Previdência
” (Id. 191354659 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco apelado, embora devidamente citado, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos ao contrato em discussão (Id. 191354705).

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pela autora, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente da autora a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, é caso de reforma da sentença, para declarar a inexistência do contrato, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos na conta corrente da autora, relativos a contrato de empréstimo bancário, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por outro lado, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, são fixados em 15% sobre o valor da condenação, compreendendo o proveito obtido pelo autor, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Cumprimento de sentença APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO DE IMÓVEL POR BENFEITORIAS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – DIREITO DE RETENÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E RESPECTIVO VALORES APURADOS EM PERÍCIA JUDICIAL – TERMO DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – COMPENSAÇÃO DOS ALUGUÉIS COM AS MELHORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O artigo 85, §2º, do CPC, apresenta uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada. (N.U 0002612-69.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021))

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da autora
, para reformar a sentença para declarar a inexistência do débito questionado bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, e
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
apenas pra alterar a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, além de fixar os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15%, nos termos do Art. 85, §2 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023